Tribunal: STF
Processo: ARE 1522759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). RESSARCIMENTO DOS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA. COBRANÇA. TAXA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. ATO INFRALEGAL. INFRINGÊNCIA. ARTIGO 97, IV, DO CTN. INEXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A questão, trazida a este Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de Recurso de Apelação diz respeito ao cabimento ou não de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil dos custos de instalação e manutenção do sistema SICOBE - Sistema de Controle de Produção de Bebidas.



    2. O artigo 58-T da Lei nº 10.833/2003, c/c artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/2007, passou a exigir das empresas fabricantes de bebidas frias a instalação do sistema de controle da produção SICOBE, impondo a obrigação de ressarcir à Casa da Moeda do Brasil pela integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (§ 2º do art. 28), mediante o pagamento, de forma proporcional à capacidade produtiva da empresa, de valor a ser fixado por ato infralegal a ser editado pela Secretaria da Receita Federal (§ 4ª do art. 28).



    3. Tal obrigação, ao contrário do que alega a parte autora, subsume-se ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, motivo pelo qual, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança em comento tem como objeto tributo na modalidade taxa.



    4. A atividade do estado de instalar equipamentos de controle fiscal não permite ressarcimento, no sentido de pagamento pelo serviço prestado, tal qual qualquer particular que pretenda explorar atividade econômica, já que não foi desejada pelo particular e somente serve aos interesses do fisco e não da empresa. Não existe um contrato voluntariamente firmado entre as partes, que possa conferir ares de acordo à prestação do serviço. A exigência decorre da lei (daí a caracterização de tributo, nos termos do art. 3º do CTN).



    5. Dessa forma, revela-se insubsistente a presente cobrança, na medida em que, diante de sua natureza jurídica de tributo, sua base de cálculo e a alíquota não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal, consubstanciado no Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/2008, que infringiu o artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional. (Precedentes STJ).



    6. Nesse passo, considerando que a exigência do ressarcimento em questão é inválida por ausência de fundamento constitucional e legal, a mera alegação de vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 885 do Código Civil, não é suficiente para autorizar a aludida cobrança.



    7. Diante da insubsistência do pedido principal pelo reconhecimento da ilegitimidade cobrança pretendida, resta prejudicado o pedido subsidiário o qual, ademais, não encontra amparo no alegado art. 596 do Código Civil.



    8. Não deve ser acolhida a pretensão da recorrente de modificação do critério utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais para que estes sejam fixados por apreciação equitativa, com base nos alegados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a ação proposta pela apelante é baseada em quantia certa para recebimento, equivalente ao valor atribuído à causa, restando, assim, correta sua fixação, de acordo com os critérios legais objetivos, com espeque no art. 85 § 2º do CPC, consoante restou consignado na sentença (V. 69-SENT1 e-Proc SJRJ).



    9. A sentença deve ser mantida, em sua integralidade, por adotar fundamentação sólida que se coaduna com realidade fática dos autos, com a jurisprudência e com a legislação pátria sobre o tema.



    10. Recurso de Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 145, inciso II e §1º; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em razão de todo o exposto, conclui-se que o dever de adotar o SICOBE reveste-se de uma obrigação acessória, conforme definida no art. 113, §2º, do CTN. O Estado, ao criar a referida obrigação acessória, tem por objetivo aferir, com acuidade, a exata cobrança de um tributo. Agindo desta maneira, mostra-se o poder de fiscalização por parte da Fazenda Nacional, objetivando-se evitar a ocorrência de evasão fiscal, sendo que o ressarcimento em tela corresponde à espécie taxa de polícia, se subsumindo perfeitamente ao conceito de tributo previsto no Código Tributário Nacional, art. 3º, verbis:



    “Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 



    Mas não é somente a partir da correlação entre o que se exige pela Lei nº 11.488/2007 e o contido no art. 3º do CTN que se extrai a natureza tributária da cobrança impugnada. A sua natureza se extrai da conjugação de diversos fatores, previstos inclusive constitucionalmente, segundo os quais o Estado, enquanto detentor de prerrogativas não previstas em favor do particular, encontra limites quando pretende investir-se sobre o direito de propriedade previsto também constitucionalmente.



    Neste caso, caberia verificar se a atividade do estado de instalar equipamentos de controle fiscal permite ressarcimento no sentido de pagamento pelo serviço prestado, tal qual qualquer particular que pretenda explorar atividade econômica, que ao fazê-lo, pode cobrar por isso. E a resposta é não, já que não foi desejada pelo particular e somente serve aos interesses do fisco e não da empresa. Não existe um contrato voluntariamente firmado entre as partes, que possa conferir ares de acordo à prestação do serviço. A exigência decorre da lei (daí a caracterização de tributo, nos termos do art. 3º do CTN).



    Por conta disso, não se trata de um serviço a ser pago pelo particular. Em primeiro lugar porque não há opção entre adquirir o sistema criado pelo Estado e outro criado pela iniciativa privada. O Estado detém o monopólio do sistema de controle. Em segundo lugar, porque o preço cobrado não tem relação com o custo do serviço, nem com a concorrência de mercado, mas com o montante objeto da produção, com o detalhe de que algumas empresas dispõem de débito tributário a ser compensado, e outras não.



    Portanto, as despesas decorrentes do serviço de fiscalização deverão ser cobertas pela arrecadação tributária. Se o Estado optou por desenvolver, ele mesmo, o sistema de controle, que aliás serve ao cumprimento do seu dever de fiscalização, o custo da fiscalização deve ser arcado pela arrecadação tributária.



    Deste modo, por ter natureza de taxa, a fixação da alíquota e da base de cálculo do SICOBE não poderiam ser estabelecidas em atos normativos infralegais editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, violando o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97, inciso IV, do CTN.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o valor cobrado a título de ressarcimento pela utilização SICOBE tem natureza tributária, na modalidade taxa, de forma que sua alíquota e base de cálculo não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal, no caso, o Ato Declaratório do Executivo RFB nº 61/2008, violando o art. 97, inciso IV, do CTN (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente